Tribunal: TCU
Processo: 011.085/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6478/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.085/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Stuart Mayer (XXX.477.759-XX); Cassiana de Souza (XXX.855.749-XX); Cassio Raul Cruz (XXX.302.099-XX); Daniela Fernanda Sebold Mees (XXX.185.149-XX); Dinalva Santana Nascimento (XXX.507.927-XX); Everson Marcelo Tomacheski (XXX.731.369-XX); Fabio de Souza Milioli (XXX.558.799-XX); Gustavo Cassao (XXX.419.579-XX); Marcelo da Silva Castro (XXX.312.580-XX); Santos Roncalis Antunes do Livramento (XXX.515.639-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.